Tribunal: TJMT
Processo: 1043149-75.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043149-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WANDERLEI FERNANDES DO PRADO - CPF: 854.797.801-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE PEREIRA DA SILVA BALEEIRO - CPF: 015.011.281-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consiste na nomeação e posse no cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 1/2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a existência de contratações temporárias posteriores à aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva, sem previsão de vagas imediatas, caracteriza preterição ilegal e gera direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema nº 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, apenas expectativa de direito à nomeação, mas esta se converte em direito subjetivo quando há contratação precária para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, evidenciando necessidade permanente do serviço.

4. As contratações temporárias analisadas ocorreram sob justificativa de substituição de servidores afastados por licenças diversas, hipótese prevista no art. 37, IX, da CF. O edital previa apenas cadastro de reserva, não assegurando vagas imediatas.

5. A existência de processo seletivo simplificado realizado anteriormente à publicação do concurso afasta alegação de preterição, e aquele realizado posteriormente destinou-se a suprir ausências legais de servidores, não se tratando de demanda permanente.

6. Inexistente comprovação inequívoca de desvio de finalidade ou preterição da ordem classificatória, inviável reconhecer direito subjetivo à nomeação, tampouco a presença de probabilidade do direito para fins de tutela provisória, conforme art. 300 do CPC.

7. Diante da análise do mérito no agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento não provido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A mera realização de contratações temporárias durante a vigência de concurso público para cadastro de reserva, sem demonstração inequívoca de coincidência de funções, localidade e condições com a posição do candidato aprovado, não caracteriza preterição ilegal nem enseja direito subjetivo à nomeação. 2. Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; TJ/MT, AI 1029283-97.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025; TJ/MT, AI 1019309-36.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Simone Pereira da Silva Baleeiro
contra decisão que, nos autos da
ação ordinária
nº 1011079-84.2025.8.11.0006 proposta em face do
Município de Cáceres
,
indeferiu a tutela provisória de urgência consiste na nomeação e posse no cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 1, de 20 fevereiro de 2024.

Aduz que houve ilegalidade por parte da Administração Pública, que, mesmo diante da existência de candidatos aprovados em concurso público, realizou sucessivas contratações temporárias para a mesma função, por meio dos Processos Seletivos Simplificados nº 3, de 15 de dezembro de 2023, e nº 1, de 7 de maio de 2025. Ademais, aponta a existência de 14 (quatorze) contratos temporários firmados para o mesmo cargo e local de lotação, o que evidencia a necessidade permanente do serviço e a consequente preterição de candidata aprovada.

Assevera que tais elementos caracterizam desvio de finalidade e burla ao concurso público, em afronta ao disposto nos artigos 37, II e IX, da Constituição Federal, sustentando que as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para comprovar a tese de preterição, afastando-se, assim, a necessidade de dilação probatória.

Afirma que a probabilidade do direito decorre da conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação, em razão das reiteradas contratações temporárias, e que a decisão recorrida incorre em equívoco ao considerar irreversíveis os efeitos da medida, sustentando que eventual nomeação liminar é reversível mediante exoneração, sem ocasionar prejuízo ao erário.

Ao final, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada sua
nomeação e posse no cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 334215880).

Já o
Município de Cáceres
, em contrarrazões, argumenta que a legalidade das contratações temporárias encontra respaldo no artigo 37, IX, da Constituição Federal, porquanto destinadas a atender afastamentos legais de servidores efetivos, bem como que o concurso público previa apenas a formação de cadastro de reserva, inexistindo direito subjetivo à nomeação, não havendo, ainda, demonstração de preterição nem o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 335890885).

Interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo
(Id. 336644880).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 341436861), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Simone Pereira da Silva Baleeiro
, ora Agravante,

participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de fevereiro de 2024, promovido pela Secretaria de Administração do Município,
e concorreu ao cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
, com lotação no Núcleo Santo Antônio do Caramujo, no qual foi classificada na 4ª (quarta) colocação.

Ressalte-se que, para referida localidade,
o edital previu apenas a formação de cadastro reserva, ou seja, não previa vagas imediatas
.

O ponto controvertido consiste em saber se as contratações temporárias realizadas para o mesmo cargo e localidade pretendidos pela Agravante, durante a vigência do concurso público, violaram sua posição na ordem classificatória, caracterizando preterição ilegal apta a conferir-lhe direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

Não obstante a alegação de que o
Município de Cáceres
, ora Agravado, realizou sucessivas contratações temporárias para o cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
na localidade para a qual a Agravante foi aprovada, por meio dos Processos Seletivos Simplificados nº 3, de 15 de dezembro de 2023, e nº 1, de 7 de maio de 2025, o que, em sua ótica, evidenciaria a existência de vagas e a real necessidade de pessoal de forma permanente, ensejando, assim, a conversão de sua expectativa em direito subjetivo, tal argumento não se sustenta diante da análise dos autos.

Conforme bem destacado pelo Juízo de 1ª Instância e reiterado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, as referidas contratações, por si sós, não demonstram a ocorrência de preterição ilegal nem configuram burla ao concurso público.

O Processo Seletivo Simplificado nº 3, de 15 de dezembro de 2023, foi instaurado anteriormente à publicação do concurso público regido pelo Edital nº 1, de fevereiro de 2024, o que, por óbvio, afasta qualquer alegação de preterição, uma vez que, à época, sequer havia candidatos aprovados.

Já o Processo Seletivo Simplificado nº 1, de 7 de maio de 2025, realizado durante a vigência do concurso, foi instituído com a finalidade específica de “
suprir eventuais demandas de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, mediante a necessidade de substituir profissionais efetivos em situações de afastamento por licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, afastamento sem ônus, vacância, profissionais que estão exercendo função de direção, coordenação pedagógica ou de programas do Governo Federal, afastamentos previstos em lei
” (Id. 333247359 – fls. 173).

Trata-se, portanto, de hipótese autorizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, que permite contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos seguintes termos: “
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

É certo que a contratação temporária deve observar critérios rigorosos de legalidade e excepcionalidade, não podendo ser utilizada como meio de suprir demanda permanente por servidores públicos. Todavia, dos documentos até então apresentados, não se extrai qualquer indício robusto de que os contratos temporários firmados tenham sido celebrados de forma generalizada e reiterada para o exercício de funções de caráter contínuo e permanente, tampouco que tenham violado a ordem classificatória do concurso vigente.

Importa destacar que o número informado de 14 (quatorze) contratações temporárias carece, nesta fase de cognição, de respaldo probatório idôneo, não havendo comprovação de que tais contratações recaíram sobre o mesmo cargo, localidade e condições do certame no qual a Agravante foi classificada.

Assim, a mera existência de contratações temporárias, desacompanhada da demonstração inequívoca de que tenham ocorrido em substituição a servidores efetivos para o exercício de funções permanentes e contínuas, não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou preterição ilegal.

Inclusive, em situações semelhantes, este Tribunal, já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral).

4. A contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias, como substituições, afastamentos, licenças e funções de gestão, encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

5.
Para caracterização da preterição arbitrária e imotivada, é necessária a demonstração cabal de que as contratações temporárias destinam-se ao preenchimento de vagas efetivas e permanentes
, o que não ocorreu no caso concreto. [...]. (TJ/MT, AI 1029283-97.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025). [grifo nosso]

[...] A contratação temporária, por si só, não comprova burla ao concurso público, devendo o candidato demonstrar de forma cabal que tais contratações foram realizadas para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo, em detrimento da ordem de classificação.

A agravante não apresenta prova pré-constituída da preterição alegada, nem evidencia que as contratações temporárias foram feitas para as mesmas atribuições do cargo para o qual foi aprovada.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC
. [...]. (TJ/MT, AI 1019309-36.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2025). [grifo nosso]

Diante da ausência de demonstração clara e objetiva de preterição ou de desvio de finalidade, não se encontra configurada a probabilidade do direito invocado. Por conseguinte, não se atendem aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
se impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento
.

Por conseguinte, em razão do julgamento do mérito, declaro
PREJUDICADO
o recurso de
Agravo Interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 336644880), com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026